Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-56.2015.8.11.0110
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000291-56.2015.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NIVALDO DE SOUZA LIMA - CPF: 821.439.191-15 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ORLANDO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 459.570.881-53 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPINÁPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA - ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL - EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA DEMONSTRADAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APENAS DA PENA DE MULTA, ALTERNATIVAMENTE COMINADA PARA O DELITO, DIANTE DOS ANTECEDENTES DO ACUSADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 131766296, págs. 132/140), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu
Nivaldo de Souza Lima
à pena de
01 (um) mês
de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 147 do Código Penal.

Em argumento recursal, o apelante, por meio da Defensoria Pública, alega:

1) A falta de provas para a condenação ou atipicidade do fato;

2) Aplicação apenas da sanção de multa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões
(id. 131772660)
, o Ministério Público Estadual
rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo improvimento do apelo defensivo, mantendo a condenação imposta ao apelante (id. 132857162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária
:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu
Nivaldo de Souza Lima
à pena de
01 (um) mês
de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 147 do Código Penal.

Pois bem. Narra a inicial acusatória que:

(...) Na data de 04 de março de 2015, em horário não precisamente determinado, na Rua Alves Ferreira, bairro Cristalino, nesta Cidade de Campinápolis/MT,
NIVALDO DE SOUZA LIMA
ameaça a vítima José Orlando Ferreira de Araújo de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo apurado, vítima e denunciado se desentenderam em razão de dívida relacionada à aluguel de veiculo do increpado quando então este disse: “QUE ERA O ÚLTIMO DIA DO DECLARANTE EM CAMPINÁPOLIS, QUE ELE IRIA RECEBER DE QUALQUER JEITO”.

Não bastasse isso o denunciado ficava ainda colocando a mão na cintura dando a entender que estava armado. (...)

A existência do delito restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2015.14094 (id. 131766296, págs. 10/12), termo de representação criminal (id. 131766296, págs. 13), bem como pela prova oral.

No caso em apreço, a prova produzida se mostra suficiente para manter o decreto condenatório, senão vejamos:

A vítima
José Orlando Ferreira de Araújo
,
não foi encontrada para prestar depoimento em Juízo, sendo que na fase policial

afirmou que
:
“(...) trabalha com indígenas nesta cidade; QUE por duas vezes alugou um veículo de NIVALDO e nas duas ocasiões pagou, à vista, porém na última vez atrasou na entrega e devolveu o veículo um dia depois, desta forma ficou devendo R$ 100,00 (01 diária) e como estava sem dinheiro pediu um prazo para quitar a dívida, ficou cerca de 10 dias devendo; QUE além desta dívida, o dia que ficou com o carro de NIVALDO, a tampa acabou levantando e acabou arranhando, e para evitar conflito disse que pagaria para restaurar a pintura, e NIVALDO está cobrando pela pintura, porém ele não levou o veículo na oficina onde foi autorizado o conserto; QUE ontem foi procurado por NIVALDO, que cobrou a dívida, e proferiu ameaças de morte contra o declarante; QUE esclarece que não está negando pagar a dívida, apenas pediu uns dias; QUE NIVALDO disse ”
QUE ERA O ÚLTIMO DIA DO DECLARANTE EM CAMPINÁPOLIS, QUE ELE IRIA RECEBER DE QUALQUER JEITO” e durante isso ele ficava colocando a mão na cintura, dando a entender que ESTAVA ARMADO
; QUE tomou conhecimento que NIVALDO possui arma de fogo e anda ARMADO, por tal motivo está receoso; QUE ontem NIVALDO esteve em frente a FUNAI e tentou segurar o declarante, xingando de vagabundo diante de pessoas que passavam na rua e também de indígenas (...)”
(id. 131766296 – pág. 14). (grifei)

A testemunha
Luiz Carlos Tserewatsitsi
, em seu depoimento colhido na fase policial, declarou que:
“(...) conhece JOSÉ ORLANDO e também conhece NIVALDO; QUE ratifica as declarações prestadas por JOSÉ ORLANDO e
confirma que ontem

NIVALDO o ameaçou de morte, cobrou uma dívida e proferiu ameaças, inclusive dizendo que com ele ‘NÃO PASSA’, com ele tem que resolver de qualquer jeito, proferiu xingamentos, chamando JOSÉ ORLANDO de VAGABUNDO, VELHO, CALOTEIRO e disse ‘QUE NÃO IA DEIXAR BARATO’
, chegou a segurar o carro do declarante pela porta, tentando impedir a saída;
Que viu quando NIVALDO ficava pegando na cintura dando a entender que estava ARMADO
; (...)”
(id. 131766296 – pág. 17) (grifei)

Em Juízo, a testemunha
Luiz Carlos Tserewatsitsi
,
confirmou seu depoimento prestado em sede policial.

O réu
Nivaldo de Souza Lima
, na fase inquisitorial, negou a prática delitiva, afirmando que:
“(...)
NÃO FEZ NENHUMA AMEAÇA contra JOSÉ ORLANDO, apenas o cobrou; QUE chegou a dizer para ele que ‘RECEBERIA DE QUALQUER JEITO’, mas estava se referindo ao pagamento da dívida com outras coisas, por exemplo, computador, pois ele tinha uma lan-hause nesta cidade; QUE quis dizer apenas isso que ele poderia pagar de outras forma, com outros objetos, não apenas com dinheiro
;
(...)
(id. 131766296 – pág. 19)

(grifei)

Na fase judicial, o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo-lhe decretada a revelia.

Desse modo, diante dos depoimentos colhidos, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, restou comprovado que o denunciado ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave.

Insta ressaltar que a ameaça é crime formal, que se perfectibiliza no momento em que são realizados os gestos ou são proferidas as palavras ameaçadoras, não exigindo a ocorrência do resultado prometido.

Logo, restou demonstrado nos autos que a conduta do denunciado amolda-se ao delito descrito no art. 147,
caput
, do Código Penal: “
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

Nesse contexto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
CRIME DE AMEAÇA
- ARTIGO 147 C/C ARTIGO 61, INCISO II, “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL -
MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS - CONDENAÇÃO IMPOSITIVA
- RECURSO DESPROVIDO.

Incontroversa a responsabilidade do réu quanto ao crime de ameaça. A prova produzida na fase investigativa foi confirmada em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Para o reconhecimento do crime de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave. In casu, extrai-se das provas amealhadas que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo réu, concluindo-se pela tipicidade da conduta.

(TJMT - N.U 0007067-61.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) (grifei)

Por fim, consigno a impossibilidade de aplicação apenas da pena de multa, alternativamente cominada para o delito, diante dos antecedentes do acusado, conforme se vê no id. 131766296, págs. 22/27 e 45/60.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Existência e autoria delitivas que restaram cabalmente demonstradas com relação à ameaça idônea, causadora de real temor na vítima, pela palavra desta, coerente e segura desde a fase policial, impondo-se a manutenção da sentença condenatória. O estado de ânimo alterado e a embriaguez voluntária não excluem a ilicitude do delito.
Coordenadas do caso concreto que não autorizam a aplicação apenas da pena de multa, alternativamente cominada para o delito, diante dos antecedentes do acusado
. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Crime, No 71004485736, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 08-07-2013) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022